Tribunal: TJMT
Processo: 1023039-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023039-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDERSON THIAGO SILVA ROSA DOS SANTOS - CPF: 053.749.191-05 (PACIENTE), Juiz Criminal do Plantão Judiciário de Cuiabá (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ROSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
–
DESCABIMENTO – FALTA DE TIPICIDADE INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Enunciado Orientativo n.º 21:
“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental com amparo no do art.134-A do RITJ/MT, contra decisão do Relator que indeferiu a liminar (Id. 66158993), interposto nos autos do presente
habeas corpus
n.º 1023039-31.2020.8.11.0000, impetrado em favor de
Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Em síntese o impetrante requer que seja reanalisar a decisão objurgada, para que se retire da fundamentação elementos próprios do tipo penal, bem como o fato de supor uma reiteração delituosa, tendo em vista que o agravante é primário e não possui antecedentes criminais.

Expões que a declaração realizada pela mãe das crianças possui relevante presunção de veracidade, pois foi firmada perante 02 (duas) testemunhas.

Aduz que merece ser concedido a liminar, para aplicar ao réu medidas cautelares diversas da prisão, ou converter a prisão preventiva em domiciliar.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do agravo, e caso seja conhecido, pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 67842988)

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Preliminar: Interposição de Agravo Regimental contra a decisão monocrática proferida pelo Relator que indeferiu pedido de liminar. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não cabimento de Agravo Regimental em decisão monocrática que denega pleito liminar. Pelo não conhecimento do agravo. Mérito: Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegada ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos informados nos autos. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de preenchimento de requisitos legais. Paciente não demonstrou ser imprescindível para os cuidados dos filhos menores. Parecer é pela denegação da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, o agravo regimental interposto que visa a reforma da decisão proferida no bojo do
habeas corpus
nº. 1023039-31.2020.8.11.0000, impetrado em favor de
Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos
,
a qual indeferiu o pedido de liminar (Id. 66158993).

O impetrante ingressou com
habeas corpus
em favor do agravante, alegando fundamentação genérica na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, expondo que o acusado é primário, bem como ser o réu é pai de 04 (quatro) filhos, sendo 01 (um) deles de 06 anos de idade, pleiteando assim a substituição da segregação por outras medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, nos seguintes fundamentos: (Id. 66158993)

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos
,
contra ato emanado pelo juízo da
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

In casu, a autoridade coatora fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias que envolveram o crime, visto que supostamente os policias teriam recebido uma denúncia anônima de populares, indicando que há dominância do comércio ilícito de entorpecentes por uma família no bairro Jardim Beira Rio, e ao se realizar a abordagem dos suspeitos, com o paciente foi pego 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, 01 outra porção de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais), além do fato de no caderno de anotações encontrado com o acusado Danilton, onde continha a contabilidade do tráfico, possuía várias menções do nome do beneficiário.

Verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de constatação, e do depoimento dos policiais condutores, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, na medida em que os delitos desta espécie contribuem para a ocorrência de outras práticas criminosas, sendo sua segregação necessária, à princípio, para conferir segurança à sociedade.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Além do que, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se de tráfico de drogas, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Referente aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixo não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:

"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)”

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada." (STF - HC 107830 SP).

Em outras palavras, as qualidades do segregado não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito.

Nesta esteira, de igual modo, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não prospera, assim a prisão preventiva deve ser mantida pelos fundamentos externados na decisão judicial proferida.

Quanto ao fato da defesa alegar que o paciente é genitor de 04 crianças, sendo uma delas menor de 06 (seis) anos, não há nos autos comprovação inequívoca de que o paciente é o único responsável dos infantes, tampouco se seus cuidados são imprescindíveis aos menores, bem como inexistem evidencia de que as crianças não estão sob a tutela de outro familiar, sendo que as simples declarações de terceiros não comprovam a alegação.

Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento
,
entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso
, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Assim, sem a necessária plasticidade,
indefiro a liminar
, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.

Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.

Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1
),
que deverão conter
as
necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente ANDERSON THIAGO SILVA ROSA DOS SANTOS, os fundamentos da decisão atacada
,
e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada,
esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva
, bem como informar se o beneficiário é realmente o único responsável pelos filhos menores de idade, e por quem estão sendo cuidados enquanto o paciente está segregado
, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça

Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Deve ainda o
douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
.

A Procuradoria suscitou preliminar de não conhecimento do Agravo Regimental, tendo em vista que não é admitido a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere ou concede pedido de liminar.

Com efeito, o Enunciado Orientativo n.º 21 retrata propriamente do assunto, vejamos:

“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga decidiu não caber agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em
habeas corpus
. Neste sentido os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ. (...) Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 621.691/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 611.115/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Nesse sentido, temos jurisprudência do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado. (N.U 0045933-57.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 52, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Agravo Regimental é inidôneo para atacar a decisão de Relator que, em sede de Habeas Corpus, indefere medida de liminar, haja vista, tratar-se de hipótese não abarcada no taxativo rol do art. 52, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0050289-32.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – RECURSO INCABÍVEL PORQUE NÃO INSERIDO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 52, § 2º DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível a interposição de Agravo Regimental em face de decisão que indeferiu o pedido de liminar em Habeas Corpus, pois se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 52, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, de forma que não conheço. (N.U 0176387-96.2014.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Sobre o tema, necessário mencionar o entendimento de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Ainda em relação ao indeferimento de medida liminar por Relator no julgamento de habeas corpus, convém ressaltar que, nos Tribunais em que há previsão legal de agravo regimental contra decisão de Relatores do Presidente nos respectivos regimentos internos, há quem entenda ser possível a interposição desse recurso contra a denegação de liminar. Prevalece, todavia, o entendimento de que, salvo manifesta ilegalidade, não cabe agravo regimental desafiando decisão que denega ou concede, fundamentadamente, medida liminar em habeas corpus”.
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1892).

É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de
habeas corpus
, tratando-se de criação jurisprudencial, admitindo-se análise
in limine
quanto houver extrema urgência.

Outrossim, a análise típica para esse momento de cognição perfunctória, a plasticidade relativa ao constrangimento ilegal reparável pelo
habeas corpus
, deve emergir de plano para que a liminar seja concedida.

No vertente, o agravante não logrou impugnar os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a repisar as razões da sua própria impetração, assim como o fez no
habeas corpus
.

Assim, não sendo possível aferir de plano o constrangimento ilegal alegado, poderá ao relator se entender necessário requisitar informações à autoridade judiciária indicada como coatora (art. 662 do CPP), como no presente caso foi feito, e, após a manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, submeter o pedido ao Órgão Colegiado.

Desta forma, o agravo regimental não é a medida adequada para a reapreciação de indeferimento de liminar em Habeas Corpus.

Por todo o exposto,
nego conhecimento
ao agravo regimental, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020